Tribunal: TJMT
Processo: 1013623-29.2024.8.11.0055
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013623-29.2024.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[DONATO KLAFKE - EPP - CNPJ: 24.965.212/0001-71 (RECORRIDO), HITLER SANSAO SOBRINHO - CPF: 029.309.581-70 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INOMINADO. COBRANÇA RETROATIVA DE ICMS SOBRE TUSD. SISTEMA DE COMPENSAÇÃO DE ENERGIA SOLAR. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS REJEITADOS.

1.

Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses taxativas previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

2.

O acórdão embargado enfrentou adequadamente as questões essenciais ao julgamento, reconhecendo expressamente tratar-se de cobrança retroativa de ICMS sobre TUSD e analisando a questão sob o prisma da natureza tributária da exação.

3.

A decisão abordou o Tema 986/STJ e a modulação de efeitos da ADI n. 1018481-79.2021.8.11.0000, concluindo que tal modulação não autoriza a concessionária a promover cobrança direta ao consumidor em relação a valores anteriores.

4.

Quanto à alegação de enriquecimento sem causa, o acórdão enfrentou diretamente o argumento ao afirmar que a invocação do art. 884 do Código Civil não tem o condão de transmutar a obrigação tributária em obrigação civil indenizatória.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se de embargos de declaração opostos por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
contra acórdão proferido por esta Turma Recursal que negou provimento ao recurso inominado interposto pela embargante, mantendo a sentença que declarou inexistente o débito referente à cobrança de ICMS sobre a TUSD no período de setembro de 2017 a março de 2021.

Em suas razões, a embargante alega omissão e contradição na decisão, argumentando, em síntese, que o caso não trata da cobrança de ICMS sobre energia injetada pela usina fotovoltaica, mas sobre a TUSD.

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há na decisão obscuridade, omissão, contradição ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Após análise, não verifico a existência de qualquer vício a ser sanado na decisão embargada.

O acórdão embargado enfrentou adequadamente as questões essenciais ao julgamento da causa, apresentando fundamentação clara e suficiente para a conclusão adotada.

A embargante alega omissão quanto à natureza da cobrança (ICMS sobre TUSD e não sobre energia injetada), ao posicionamento da Secretaria de Fazenda de Mato Grosso, ao entendimento do STJ no Tema 986, ao Convênio ICMS 16/2015 e à sua condição de mera arrecadadora do tributo.

Contudo, o acórdão expressamente reconheceu tratar-se de
"cobrança retroativa de ICMS sobre a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD)"
e analisou a questão sob o prisma da natureza tributária da exação, afastando a tentativa de caracterizá-la como obrigação civil indenizatória.

Quanto ao Tema 986 do STJ, o acórdão também abordou a questão ao afirmar que
"a sentença aplicou corretamente a tese do Tema 986/STJ",
demonstrando conhecimento da matéria. Ademais, citou precedente específico do TJMT sobre a incidência de ICMS no sistema de compensação de energia solar, diferenciando-o da matéria tratada no referido tema.

No que tange à alegação de enriquecimento sem causa, o acórdão enfrentou diretamente o argumento ao afirmar que
"a invocação do art. 884 do Código Civil não tem o condão de transmutar automaticamente a obrigação em obrigação civil indenizatória"
e que
"ao assumir voluntariamente o ônus tributário por um extenso período, a concessionária não pode, por mera conveniência posterior, transferir esse encargo ao usuário de forma unilateral e desvinculada do regime tarifário contratual".

O acórdão também considerou a modulação de efeitos estabelecida na ADI n. 1018481-79.2021.8.11.0000, concluindo que tal modulação
"não autoriza a concessionária a promover cobrança direta ao consumidor em relação a valores anteriores, tampouco legitima o ressarcimento fora das vias e dos meios próprios".

Portanto, não há omissão ou contradição a ser sanada, mas mera insatisfação com o resultado do julgamento, o que não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração. A pretensão da embargante, na verdade, é rediscutir o mérito da causa, o que não é possível pela via estreita dos embargos declaratórios.

A jurisprudência do STJ é pacífica nesse sentido:

“[...]
1. Os embargos de declaração são instrumento processual excepcional e, a teor do art. 1.022 do CPC, destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador.
(EDcl no REsp n. 2.080.023/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 25/2/2025, DJEN de 28/2/2025.) (g.n)

“[...]
Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir o erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada
”. (EDcl no REsp n. 2.163.930/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 31/3/2025, DJEN de 4/4/2025.) (g.n)

Com efeito, não vislumbro a existência do alegado vício na decisão proferida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração opostos, mantendo inalterado o acórdão embargado por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Edson Dias Reis
Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026